Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2104680, em que alega omissão “acerca da conduta conciliatória do réu, que procedeu de forma a mitigar os danos suportados pela autora, devendo tal postura ser considerada no momento em que se avalia a ocorrência e dano indenizável”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios, no caso concreto, foram fixados no patamar mínimo previsto nas específicas leis de regência dos Juizados Especiais (Lei 12.153/2009 e Lei 9.099/95).
4. A decisão colegiada, ao sopesar as circunstâncias do caso concreto, explicitou suficientemente que o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais “corresponde ao mínimo razoável para cumprir a dupla finalidade de compensar o recorrido e sinalizar ao recorrente que a negligência na verificação da titularidade de bens dados em garantia tem custo” (item 10 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.